Tribunal: STF
Processo: ACO 3367
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Trata-se de petição protocolizada pelo Estado do Paraná, em que alega ter o Banco do Brasil descumprido decisão monocrática por mim proferida na qual determinei a “a suspensão por 180 (cento e oitenta dias) do pagamento das parcelas relativas ao Contrato nº 011/98 STN/COAFI e seus aditivos”.
    O Estado alega que foi surpreendido com requerimento formulado pelo Banco do Brasil para que efetuasse “o pagamento de um dos valores compreendidos na parcela devida pelo Estado do Paraná em razão do Contrato nº 011/98 STN/COAFI, mais precisamente a Comissão de Administração”.
    Segundo o autor, o Banco do Brasil informa que entende que o valor das taxas de administração não estariam alcançados pela liminar. O Estado apresenta trecho do e-mail encaminhado pela instituição financeira:
    “Com relação à liminar concedida pelo STF ao Estado do Paraná – Media Cautelar na Ação Cível Originária nº 3.367, que prevê a suspensão, por 180 (cento e oitenta) dias, o pagamento das parcelas relativas ao Contrato da Lei nº 9.496/1997 do Estado, informamos que trata-se apenas das prestações da dívida com a União, e não abrange a remuneração do Banco.”
    Sustenta que, ao contrário do que afirmado pelo Banco do Brasil, “a decisão foi clara em suspender por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das parcelas relativas ao Contrato nº 011/98 STN/COAFI e seus aditivos”.
    Diante das informações trazidas pelo autor, que denotam suposto descumprimento de decisão liminar deferida nos autos, concedo o prazo improrrogável de 48h (quarenta e oito horas) para que o Banco do Brasil se manifeste.
    Ultrapassado o prazo acima conferido, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. 
    Intime-se, pelo meio mais célere. Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente